Tribunal: TJPA
Processo: 0064128-84.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064128-84.2015.8.14.0051

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES GOMES BORGES LTDA - ME

APELADO: TRANSPORTES URBANOS EIXO FORTE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO. PRELIMINAR AFASTADA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITO. EXPLORAÇÃO DE LINHA DE ÔNIBUS. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. CONCESSÃO REVOGADA. OBJETO INEXISTENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por EMPRESA DE TRANSPORTE GOMES & BORGES LTDA
em face da decisão monocrática de Num. 3158756 - Pág. 01/08 que negou provimento ao recurso de apelação para manter incólume a sentença
(Num. 1563342), por conseguinte extinta Execução de Título
Extrajudicial n. 0044053-24.2015.8.14.0051.

Preliminarmente, alega o agravante que a decisão exarada indicou o art. 932, inciso IV e V,
alínea “a”, do CPC, como permissivo legal para decidir monocraticamente. Ocorre que, nesse
dispositivo
somente caberia a relatoria decidir de forma unipessoal se
indicasse a súmula do STJ, do STF ou do próprio tribunal, o que não ocorreu na espécie.

Afirma que restou demonstrado que a Agravante alegou a nulidade no
primeiro momento que podia, vez que o tempo em que devia e podia fazer era por
meio da Apelação. Pede, assim, o provimento do agravo e a consequente reforma
da decisão agravada, para afastar a alegada preclusão.

Sustenta que a decisão monocrática não só analisou a decisão apelada pura e
simplesmente do ponto de vista da decisão surpresa, mas também minimizou a
problemática que trata da fundamentação, vez que se limitou a dizer que decisão
concisa é decisão fundamentada.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões ao agravo interno de
Num. 3812799 - Pág. 01/10

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende a EMPRESA DE TRANSPORTE GOMES & BORGES LTDA
a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Adianto, a presente irresignação
NÃO
merece prosperar. Vejamos:

DA NÃO SURPRESA

No que se refere a nulidade da sentença recorrida por infringência ao princípio da não surpresa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Não assiste razão ao Recorrente. Explico:

Rechaçada a preliminar de inépcia da ação executiva por não ter sido instruída com o demonstrativo de débito, o magistrado de piso estava obrigado a enfrentar a questão da nulidade do título suscitado no ID. Num. 1563328 - Pág. 5/10.

O Embargado não só teve oportunidade de se manifestar como se pronunciou na sua defesa (Num. 1563331 - Pág. 1/3).

Dispõe o art. 489, do NCPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem

Do regime do CPC, temos a exigência de sentenças com relatório, fundamentos e dispositivo (art. 489, I a III). Estes são considerados os requisitos essenciais da sentença 4 (CINTRA, 2000, p. 274; MIRANDA, 1997, p. 65).

Alguns autores optam pela terminologia elementos essenciais (BUENO, 2009, p. 352), tendo em conta que "requisito é condição (anterior àquilo de que é requisito)" (ARRUDA ALVIM WAMBIER, 2005, p. 301, nota de rodapé 18). O relatório é definido como "(...) a exposição, que o juiz faz, de todos os fatos e razões de direito que as partes alegaram, e da história relevante do processo" (MIRANDA, p. 66).

A exigência de detalhamento do inc. I parece dizer respeito à constatação de que o julgador analisou, minimamente que seja, os autos, antes de proferir decisão. A tanto já ensina Arruda Alvim Wambier:

"De fato, o relatório, na sentença, pode ser visto como uma espécie de pré-fundamentação. Tratam-se de elementos que têm por escopo situar a fundamentação, circunstancializando-a, em certa medida. A fundamentação só ganha sentido no contexto do relatório." (1997, p. 257).

Do exposto, o relatório é requisito essencial e indispensável da sentença e sua falta prejudica a análise desta, acarretando sua a nulidade (STJ – Resp. 25082/RJ).

No caso, embora o relatório tenha sido sucinto, tenho que devido a sentença do ID. 1563339, tenha se limitado a enfrentar a qualquer a ausência da planilha de débito na ação executiva, este cumpriu com a sus finalidade devendo ser aproveitado, nos termos do art. 277, do NCPC.

Ademais, a arguição da nulidade não foi arguido na primeira oportunidade, devido os embargos de declaração (Num. 1563340 - Pág. 1/3) não versarem sobre o tema, quedando a matéria preclusa, nos termos do art. 278, caput, do NCPC.

Deste modo, mantenho a rejeição da prejudicial, tal como delimitado na decisão monocrática recorrida.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Do mesmo modo, não há falar em ausência de fundamentação da sentença (Num. 1563339 - Pág. 1/2), o que acarretaria afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF/1988, pois, mesmo que de forma concisa, o magistrado a quo fundamentou as razões que levaram ao julgado

Cito precedente:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. 1. PRELIMINAR RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Juízo de origem como destinatário da produção da prova, que possui maiores condições de analisar eventual necessidade de realização da diligência. Hipótese na qual se afigura desnecessária a prova pericial, bem como juntada de planilha de cálculo pelo apelado, uma vez que os documentos constantes nos autos são suficientes para o deslinde do feito. Preliminar afastada. 2. PRELIMINAR RECURSAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Embora de forma concisa, o Juízo Singular fundamentou sua decisão, cumprindo o disposto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1º, do Código de Processo Civil 2016. Preliminar afastada.
3. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. Pedido genérico. As razões do recurso não enfrentam os fundamentos da sentença recorrida. Desatendimento dos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC. Apelo do consumidor não conhecido no ponto. 4. CORREÇÃO MONETÁRIA, CAPITALIZAÇÃO, DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, JUROS MORATÓRIOS E MULTA. Os requerimentos relativos à correção monetária, capitalização de juros, limitação dos juros moratórios e multa, bem como a descaracterização da mora, somente vieram a ser formulados nas razões do presente apelo, o que configura inovação recursal. Apelo não conhecido, nos pontos. 5. DANO MORAL. Ausente falha na prestação dos serviços, não há falar em dano moral indenizável. Apelo desprovido, no ponto. 6. PREQUESTIONAMENTO. Basta que o Tribunal se manifeste expressamente sobre a matéria, não sendo necessário que faça menção aos dispositivos legais/constitucionais invocados. PRELIMINARES RECURSAIS AFASTADAS. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083430959, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 19-02-2020)

DA NULIDADE DO TÍTULO.

Com base no princípio da eventualidade, compete ao réu alegar, na contestação apresentada na fase de conhecimento, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC).

No caso o título exequendo se trata do Contrato de Cessão de Direitos (Num. 1563328 - Pág. 31 a Num. 1563329 - Pág. 2) em que a Exequente, ora Apelante TRANSPORTES URBANOS EIXO FORTE LTDA - ME cede ao Executado/Apelado EMPRESA DE TRANSPORTES GOMES BORGES LTDA – ME o direito de exploração da linha Alter do Chão/Circular/Empresa/Turística datado de 15 de maio de 2015.

O Executado comprova no ID. Num. 1563329 - Pág. 5 que no dia 07 de maio de 2015, a Secretaria de Municipal de Mobilidade de Trânsito -SMT já havia substituída a Apelante e entregue a Apelada a exploração da linha referida.

Para a validade do negócio jurídico o art. 1014, do CC exige o seguinte:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Deste modo, cessado o direito de exploração da linha Alter do Chão/Circular/Empresa/Turística, antes mesmo da assinatura do pacto, o negócio jurídico é inválido, portanto, escorreita decisão monocrática combatida, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, para manter na íntegra a decisão monocrática recorrida.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/04/2022